Tribunal: TJDFT
Processo: 0742444-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742444-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEILIANA LOPES DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, nada a prover quanto à manifestação da Procuradoria do DF no ID 27676345. Verifica-se que houve a apresentação de cálculos a título de preferência constitucional, todavia não há no Precatório em epígrafe nenhum pedido da credora solicitando o adiantamento preferencial. 2. Ademais, a credora LEILIANA LOPES DE OLIVEIRA formulou pedido requerendo a expedição de certidão de titularidade de crédito a fim de efetuar a cessão pretendida. Expeça-se a referida certidão nos termos do ID 27790541. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac